Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717915-22.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: EURANA RODRIGUES DA SILVA RECLAMADO: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DESPACHO Considerando que a presente Reclamação Criminal foi autuada nos próprios autos (fl. 106), encaminhe-se o feito à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 8 de abril de 2024 19:08:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora